Tribunal: TJDFT
Processo: 0722032-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 782, §3o, DO CPC. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. PEDIDO DE INCLUSÃO. REQUERIMENTO AO JUÍZO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante do não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir os executados ao cumprimento da obrigação, não se verifica óbice para a inclusão dos dados dos devedores no cadastro de inadimplentes, a fim de assegurar a efetividade da execução. Apesar de a medida prevista no art. 782, § 3o, do CPC - a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes -, não se tipificar como providência de caráter obrigatório, não é dado ao julgador recusá-la sem motivação idônea, a não ser que se consinta em transformar tal possibilidade em providência sujeita ao arbítrio judicial. Precedentes do TJDFT.
2. Recurso conhecido e provido.